Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727450-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO FARRIPAS DE MORAES JUNIOR AGRAVADO: FERNANDA TEREZA CARVALHO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Farripas de Moraes Júnior contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0703685-72.2023.8.07.0009, determinou a redução dos honorários de sucumbência devidos ao agravante de vinte por cento (20%) para treze vírgula trinta e dois por cento (13,32%) sobre o valor atualizado da causa originária. A parte sucumbente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O agravante sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, por violar os princípios da non reformatio in pejus e do venire contra factum proprium, e por ter sido proferida de ofício, sem provocação das partes, caracterizando decisão extra petita. Argumenta que a redução dos honorários não foi requerida por nenhuma das partes e que a decisão anterior, que reconheceu o percentual de vinte por cento (20%), já havia transitado em julgado. Defende que foi o único patrono a atuar de forma efetiva e contínua ao longo de mais de dez (10) anos no processo originário, sendo responsável direto pelo êxito da demanda. Requer, assim, o provimento do recurso para que: (i) seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada; (ii) sejam reconhecidas e declaradas as nulidades das decisões recorridas por ausência de fundamentação, por violação aos princípios mencionados e por serem extra petita; (iii) caso não acolhidas as nulidades, seja reformada a decisão para restabelecer o percentual de vinte por cento (20%) dos honorários de sucumbência em seu favor; ou, subsidiariamente, seja majorado o percentual fixado, em respeito aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a primeira tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Verifica-se que não assiste razão ao agravante quanto à alegada redução dos honorários advocatícios fixados na origem. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o juízo a quo não promoveu a diminuição do percentual arbitrado a título de verba honorária, mas sim procedeu à sua divisão proporcional, considerando a existência de “vencedores plúrimos, com procuradores distintos”. Veja-se: “Assim, a despeito da omissão do legislador quanto a divisão das verbas da sucumbência aos vencedores plúrimos, com procuradores distintos, a jurisprudência majoritária entende que, nestes casos, os honorários advocatícios arbitrados devem ser divididos proporcionalmente entre eles, na proporção das respectivas pretensões, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente e eventualmente extrapolar o teto previsto no artigo 85, §2o, do CPC”. Ocorre que, diante da existência de múltiplos procuradores atuando por partes distintas que lograram êxito na demanda, o magistrado procedeu à divisão proporcional do percentual global de vinte por cento (20%), de modo a contemplar todos os patronos vitoriosos, sem ultrapassar o limite legal estabelecido pelo referido dispositivo. Não se trata, portanto, de redução da verba honorária, mas de sua distribuição equitativa entre os advogados das partes vencedoras, observando-se o teto legal e os princípios da razoabilidade e da legalidade. A medida adotada visa evitar a fixação cumulativa de honorários em percentuais que, somados, ultrapassariam o limite máximo previsto em lei, o que configuraria afronta ao ordenamento jurídico. Assim, a decisão agravada encontra-se em conformidade com o art.85, § 2o, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou prejuízo a ser reparado. Importa destacar que o esforço processual empreendido pelo agravante foi expressamente reconhecido pelo juízo de origem, que lhe atribuiu a majoração de dez por cento (10%)do percentual fixado, ou seja, metade do percentual global, em razão da relevância de sua atuação no deslinde da controvérsia. Tal medida evidencia que não houve qualquer desvalorização do trabalho desempenhado, mas sim a observância do critério de proporcionalidade, diante da pluralidade de vencedores. In verbis: “Lado outro verifico que o Dr. Paulo Sérgio Farripas de Moraes Júnior representou os interesses dos réus Antônio Carlos e Fernando durante todo o deslinde processual, apresentado os recursos cabíveis ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que a porcentagem decorrente da majoração – 10% – somente deve ser a ele destinada”. Não se trata, portanto, de redução da verba honorária, mas de sua distribuição equitativa entre os advogados das partes vencedoras, observando-se o teto legal e os princípios da razoabilidade e da legalidade. A medida adotada visa evitar a fixação cumulativa de honorários em percentuais que, somados, ultrapassariam o limite máximo previsto em lei, o que configuraria afronta ao ordenamento jurídico. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo na demora, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator